Tribunal: TJMT
Processo: 0016529-32.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0016529-32.2016.8.11.0041 – CLASSE 198 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: LAYANE QUECADA SCHULTZ
APELADOS: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E SPC – SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LAYANE QUECADA SCHULTZ de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Dano Moral ajuizada em face de AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E SPC - SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO, que diante da ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários diante da ausência da angularização processual (id. 49781974).
A apelante requer o benefício da gratuidade da justiça.
Determinada a intimação para comprovar a hipossuficiência, a apelante peticiona nos autos requerendo a desistência do presente apelo e a consequente extinção e arquivamento do feito, sem resolução do mérito, bem como a concessão da gratuidade da justiça (id. 57659952).
É o relatório. Decido.
Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, incumbia a apelante apresentar documentos a corroborar com suas alegações, pois poderia comprovar enfaticamente a real situação financeira por meio de documentos plausíveis, como declaração de imposto de renda, extratos bancários ou outros para se auferir efetivamente sua renda.
Não obstante, devidamente intimada deixou de trazer aos autos documentos a comprovar a hipossuficiência.
Sendo assim não há elementos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do que dispõe o artigo 98 do CPC/2015:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A presunção de miserabilidade milita apenas em favor da pessoa natural, porém, não basta asseverar insuficiência de recurso, devendo comprovar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório, bem por isso, incumbiria a apelante produzir prova suficiente de que o pagamento das custas processuais pode inviabilizar a sua manutenção.
Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita.
Há de se ressalvar ainda que, conquanto as novas disposições acerca da justiça gratuita pelo Novo Código de Processo Civil, no artigo 99, §7o dispõe:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.
Não comprovado o rendimento da apelante, a justiça gratuita deve ser indeferida, consoante entendimentos jurisprudenciais:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO MANTIDA. 1. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015.) 2. Os recorrentes na peça de recurso especial, antes de adentrar ao mérito, formularam de forma genérica pedido de concessão da justiça gratuita, lastreado nas Leis nos 1.060/50 e 7.115/83. 3. "Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza (que nem sequer foi realizada nos autos), tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na hipótese, não sendo possível sua concessão em especial por haver a recorrente praticado ato incompatível com o pedido de justiça gratuita que pleiteia". (AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 12/02/2016). 4. Não há como afastar a pena de deserção no caso dos autos. 5. Embargos recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento". (EDcl no AREsp 763.729/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008).
“[...] 3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente[...]”. (AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 12/04/2016).
“PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 2. O Tribunal local consignou: "In casu, o agravante, de acordo com o seu comprovante de rendimentos, fl. 36, datado de setembro de 2014, percebe, mensalmente, a quantia bruta de R$ 4.893,16, que, à época, equivalia a 6,75 salários mínimos, não se havendo falar em necessidade de concessão da benesse." (fl. 83, e-STJ). A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO JURÍDICO PARA CONCESSÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA ECONÔMICA. ANÁLISE DO CONJUNTO DE ELEMENTOS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A ausência de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - teriam dado interpretação discrepante consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Súmula 284/STF. 2. O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse. 3. Inviabilidade de incursão na seara fático-probatória para afastar a conclusão do tribunal de origem de que a parte recorrente não revelou hipossuficiência que permita ser beneficiária da gratuidade de justiça. Incidência da súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).
Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita, por ausência e comprovação da necessidade, e determino que se intime a apelante para que proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de anotação no saldo devedor pelo setor competente.
A apelante requer a desistência do recurso. No tocante a desistência do recurso, o NCPC dispõe que o recorrente pode desistir do recurso sem anuência do recorrido, tratando da questão:
“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”
NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, pg. 2020, item 2. Leciona:
“Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não dar prosseguimento ao procedimento recursal, que, em consequência da desistência, impõe-se seja extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeito desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC, 200) (Barbosa Moreira. Coment. CPC n. 182, pp. 332/337, com base no CPC/1973)”.
Sobre a questão leciona Theotonio Negrão:
“A desistência do recurso produz efeitos desde logo, independentemente de homologação. O CPC prevê a homologação da desistência da ação (art. 158, §ún.), o que não ocorre com a desistência do recurso, porque esta é possível sem a anuência do recorrido ou do litisconsorte e não comporta condição” (p. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 45a Edição, Editora Saraiva, 2013, p. 644).
Ante o exposto, com essas considerações, homologo a desistência e julgo extinto o recurso, nos termos do artigo 998 CPC/2015, e indefiro o pedido de justiça gratuita, por ausência e comprovação da necessidade, e determino que se intime a apelante para que proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de anotação no saldo devedor pelo setor competente.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora